Tribunal: STF
Processo: ARE 1469178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. NATUREZA JURIDICA. REFERIBILIDADE. 



    1. A contribuição ao INCRA, conforme orientação do STJ, configura contribuição de intervenção no domínio econômico, não tendo sido revogada pelas Leis n' 7.7 89/89 e 8.212/9 1. 



    2. Contudo, não foi recepcionada pela EC nº 33/01. Efetivamente, a EC 33/01, ao acrescer o § 2º ao art. 149 da CF, especificou o regime das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, estabelecendo critérios para o aspecto quantitativo de tais contribuições, quando fossem ad valorem, dizendo as bases tributáveis (faturamento. receita bruta ou valor da operação). No caso da contribuição ao INCRA, incidindo sobre a folha de salários, é incompatível com o art. 149, § 2º, "a", da CF, a. 



    3. A amplitude do pólo passivo depende da verificação da referibilidade, traço inerente às contribuições. A intervenção para fiscalizar e fazer com que os imóveis rurais cumpram sua função social só diz respeito ao mundo rural. Incabível, pois, de qualquer modo, a cobrança da' contribuição de empresa urbana, que não mantém nenhum nexo com a atividade interventiva do INCRA.



    Em 27 de novembro de 2023, a Presidência proferiu decisão em que foi determinada a devolução dos autos ao tribunal de origem, sob o fundamento de que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral”.



    O feito retornou ao Tribunal de origem, o qual proferiu decisão nos seguintes termos:



    Tendo em vista que o STF no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.469.178-PR, smj, apreciou o recurso indevido (deveria analisar o agravo da União, evento 10, visto que o do particular já tinha sido julgado no TRF4, evento 13), devolvo o feito ao mencionado Tribunal Superior.



    Torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149 e 195, I, ambos da CF. Sustenta, em essência, a exigibilidade da contribuição ao INCRA, inclusive após o advento da EC nº 33/01.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 630.898 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 495), decidiu que: há repercussão geral - julgamento em 08.04.2021. 



    Diante do exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente